Tribunal: TJMT
Processo: 1012120-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012120-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ODENIL MIRANDA DE FRANCA - CPF: 971.838.571-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ODENIL MIRANDA DE FRANCA - CPF: 971.838.571-15 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – FICHAS FINANCEIRAS – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios no caso concreto, uma vez que o cumprimento de sentença é oriundo de Ação de Mandado de Segurança, o que é expressamente vedado nos termos do art. 25 da Lei no 12016/09.

3. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

4. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

5. Ambos os Recursos de Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido em sede de Recurso de Agravo de Instrumento no 1012120-12.2022.811.0000, o qual, à unanimidade, acolheu a prescrição do cumprimento de sentença.

O Município de Cuiabá argumenta nos aclaratórios (Id. 187139185) omissão no acórdão acera da condenação do Embargado em honorários advocatícios.

Já o Embargante Odenil Miranda de França não ocorrência de prescrição em razão da modulação dos efeitos no REsp no 1.336.026/PE, onde o STJ afirma que a prescrição para cumprimento de sentença, em razão de dificuldade de obtenção das fichas financeiras, inicia-se em 30/06/2017.

Ambas as partes apresentaram as respectivas contrarrazões (Id’s. 189039663 e 192041663).

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação ao argumento de inexistência de prescrição suscitado pelo Embargante Odenil Miranda de França, em razão da modulação dos efeitos no REsp no 1.336.026/PE, saliento que, embora o acórdão embragado não mencione expressamente, a matéria foi implicitamente decidida quando analisada a questão do pedido administrativo, onde ficou consignado acercada desnecessidade do referido pedido.

Transcrevo, pois, trecho do acórdão onde a matéria foi decidida,
in verbis:

É certo que a apresentação de requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme estabelece o art. 4o do Decreto no 20.910/32 acima transcrito.

Entretanto, o prévio requerimento administrativo não é óbice para realizar o cumprimento de sentença, pois caso contrário, seria impor obstáculo e impedir que tal questão seja resolvida pelo Estado-juiz, ou seja, é impedir o acesso ao Poder Judiciário, o que não é admissível em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, tal suspensão somente é admitida quando há
demora na realização de estudo
ao reconhecimento ou pagamento de dívida líquida, o que definitivamente, não é o caso dos autos.

Também improcede o argumento.

Ademais, o próprio STJ, em julgados recentíssimos, tem entendido pela inaplicabilidade do REsp 1.336.026/PE quando é desnecessário o fornecimento das fichas pelo executado.

Cito, à título de ilustração, o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 880. DISTINGUISH. ARTIGOS DE LEI TIDO POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS E SEM COMANDO NORMATIVO APTO A ENSEJAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Com relação aos artigos 97 e 104 da Lei n. 8.078/1990, além não prequestionados, não sevem à pretensão recursal, a qual se relaciona somente com as questões da prescrição e da suspensão processual; por isso, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 211 do STJ e 282 e 284 do STF. 3. No que se refere ao art. 313, inc. V, alínea 'a', do CPC/2015, não tem norma apta a ensejar eventual alteração do acórdão recorrido, na medida em que a discussão a respeito da ocorrência da prescrição da pretensão executória, em outro processo, não impede a análise e julgamento da questão nesses autos, cujas partes são outras, ainda que neles o título executivo seja o mesmo. Por isso, correta a conclusão do órgão julgador a quo: "em relação ao pedido de suspensão, não há qualquer óbice legal para o julgamento da apelação ou ordem emanada de Corte superior que imponha o sobrestamento desta ação". 4.
Quanto à alegação de descumprimento da tese firmada no REsp 1.336.026/PE, deve ser rejeitada, pois o acórdão recorrido, atento à tese definida pela Primeira Seção deste Tribunal Superior, consignou, devidamente, a distinção entre as situações, uma vez considerada a desnecessidade de fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras
; essa situação, inclusive, levou à rejeição liminar dos embargos de divergência mencionados pela parte, em suas razões recursais (EREsp 1.301.935/DF). 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.090.822/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023) (NEGRITEI)

No que tange à alegação do Município de Cuiabá argumenta nos aclaratórios (Id. 187139185) omissão no acórdão acerca da condenação do Embargado em honorários advocatícios, o mesmo não procede uma vez que o cumprimento de sentença é oriundo de Ação de Mandado de Segurança, o que é expressamente vedado nos termos do art. 25 da Lei no 12016/09,
in verbis:

Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE DECISÃO EM MANDADO SE SEGURANÇA INDIVIDUAL. AGRAVO IMPROVIDO. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de decisão decorrente de mandado de segurança individual, indeferiu o requerimento de arbitramento de honorários. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido. Interposto recurso especial, foi negado o provimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. II - Embora seja da jurisprudência do STJ que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, tal entendimento é estendido aos mandados de segurança coletivos, a ratio decidendi desse posicionamento se deve à natureza genérica das sentenças proferidas em tais demandas, a exigir que os substituídos, representados por advogados, identifiquem-se, demonstrem legitimidade e interesse e particularizem seus créditos, circunstância que não está presente neste caso. III -
Assim, em se tratando de mandado de segurança, é indevida a condenação em honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com as Súmulas n. 512 do STF e 105 do STJ, não havendo nenhuma ressalva à fase de cumprimento de sentença.
Ao contrário, há precisão quanto ao descabimento da fixação de honorários no processo de mandado de segurança. IV - Nestes autos, não se cuida de mandado de segurança coletivo, portanto não é possível aplicar a ressalva ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Nesse sentido: EDcl no REsp n. 1.788.948/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019; e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.248/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020; AgInt no REsp n. 2.010.538/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 30/11/2022; AgInt no REsp n. 1.968.010/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), Primeira Turma, DJe de 11/5/2022; e AgInt no AgInt no REsp n. 1.955.594/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.075.069/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023) (NEGRITEI)

No mesmo sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EM MANDADO DE SEGURANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 25 DA LEI 12.016/2009 - VEDAÇÃO EXPRESSA - RECURSO PROVIDO. É incabível o arbitramento de honorários advocatícios em cumprimento de sentença derivada de mandado de segurança, porquanto existe vedação prevista expressamente no artigo 25 da Lei 12.016/2016, a qual se estende ao referido procedimento. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.205447-8/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2023, publicação da súmula em 16/11/2023)

O que os Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO ambos os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024